Tribunal: TJSP
Processo: 0045637-13.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Conflito negativo de competência. Mandado de injunção. Anterior propositura com idênticos pedido e causa de pedir por servidora municipal, cuja apreciação se deu pela Câmara ora suscitante. Prevenção decorrente de idêntica relação jurídica. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Conflito que se julga improcedente, com a consequente declaração de competência da Câmara

Ementa:
Conflito negativo de competência. Mandado de injunção. Anterior propositura com idênticos pedido e causa de pedir por servidora municipal, cuja apreciação se deu pela Câmara ora suscitante. Prevenção decorrente de idêntica relação jurídica. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Conflito que se julga improcedente, com a consequente declaração de competência da Câmara suscitante.